Tribunal: TCU
Processo: 020.962/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2487/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 020.962/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Gianni Cassia Carneiro de Oliveira (XXX.918.555-XX); Gilaine Maria Calado Carneiro (XXX.517.755-XX); Gilaini Cassia Carneiro Bispo (XXX.919.105-XX); Jubiara Nadja Carneiro Bispo (XXX.661.665-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de Pensão militar 34941/2024 - Alteração - Antonio de Souza Bispo com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; e 1.7.2. Registrar o ato de Pensão militar do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Aeronáutica, ressalvando que: 1.7.2.1. Para o ato 34894/2024 - Reversão - Antonio de Souza Bispo: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal.